Tribunal: TJPA
Processo: 0007707-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007707-03.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO MAGALHAES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM AUMENTO EXPRESSIVO. VISTORIA UNILATERAL SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de concessionária de energia elétrica. O autor impugna a cobrança de faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2014, cujos valores variaram entre R$ 370,00 e R$ 445,76, alegando aumento injustificado no consumo e posterior suspensão indevida do serviço. A empresa sustenta a legitimidade das cobranças com base em vistoria técnica realizada em 16/01/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) avaliar a legalidade da cobrança baseada em vistoria unilateral realizada pela concessionária de energia elétrica, sem acompanhamento do consumidor ou suporte técnico imparcial; e (ii) verificar se a cobrança indevida e a interrupção do serviço caracterizam violação a direitos fundamentais e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e do procedimento de vistoria, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A vistoria realizada pela concessionária foi unilateral, sem participação do consumidor, ausência de prova de entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), tampouco houve notificação sobre eventual perícia, violando os arts. 129 e seguintes da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo invalida a cobrança das faturas impugnadas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nas teses fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em débito irregularmente constituído, configura dano moral presumido, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme orientação pacífica do STJ.

A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta e da vulnerabilidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo de energia elétrica com base em vistoria unilateral, sem prova de acompanhamento pelo consumidor, entrega de TOI ou contraditório, é inválida e não pode fundamentar débito exigível.

A interrupção do fornecimento de energia decorrente de cobrança indevida viola direito fundamental do consumidor e enseja indenização por dano moral in re ipsa.

Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento de apuração do consumo e da cobrança, sob pena de nulidade do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186 e 389; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 12.06.2023; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJMG, AC nº 10000221157845001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 24.11.2022; TJPA, AC nº 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0007707-03.2015.8.14.0301

APELANTE: PAULO MAGALHÃES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CELPA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível
interposta por
PAULO MAGALHÃES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos de
ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais
, movida em face da empresa
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – CELPA
.

Transcrevo dispositivo da sentença recorrida (Id 25492231), de lavra da Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, Dra.
JOSINEIDE GADELHA PAMPLONA MEDEIROS
:

(...)

Em razão do exposto, ausente no acervo probante prova mínima que resguarde a pretensão do demandante.

Noutro vértice, nos termos do art. 186, do Código Civil, aquele que por ação violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito. No caso vertente, não restou configurado o dano moral, mas sim mero dissabor, não comportando o dever de indenização. É certo que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. O dano moral é devido quando haja intensa interferência psicológica que afete os sentimentos íntimos do indivíduo, o que não se verifica na hipótese em questão. Não restou configurada qualquer ação/omissão da demandada que macule a honra do autor, ou ainda ilicitude praticada pela ré.

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos do autor.

Revogo a tutela de urgência concedida.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 1.000,00. Entrementes, suspensas as suas exigibilidades por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

(...)

Na origem, cuidam os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por PAULO MAGALHÃES DA SILVA contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

Informa o autor que é consumidor do serviço de energia elétrica fornecida pela demandada; que nas faturas de julho, agosto e setembro de 2014 houve aumento desarrazoada dos valores, incompatíveis com o consumo do demandante; que houve a interrupção do serviço pela demandada em razão de débito do autor; que sofreu danos a sua personalidade. Requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais em valor não inferior a 20 salários-mínimos. Juntou documentos.

Justiça gratuita deferida ao autor.

Tutela de urgência parcialmente concedida para que a energia elétrica fosse restabelecida.

A requerida ofertou contestação pela improcedência dos pedidos da exordial. Preliminares não foram arguidas.

Réplica nos autos.

Realizada audiência para tentativa de conciliação.

Intimadas acerca do interesse de produzir mais provas, as partes não requereram dilação probatória.

Os autos foram digitalizados, passando a tramitar perante o sistema PJE.

Determinada a remessa dos autos ao CEJUSC para a realização de audiência de conciliação, a demandada peticionou nos autos informando o desinteresse e requerendo o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 25492231.

O recorrente insurge-se aduzindo, em síntese:

Violação ao contraditório e ampla defesa
:

O débito cobrado pela concessionária foi constituído de forma unilateral, sem que o consumidor fosse previamente notificado ou lhe fosse oportunizado defesa administrativa.

Não houve a entrega regular do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, em desrespeito às exigências da Resolução ANEEL 1000/2021 (antiga Res. 414/2010).

Inexistência de comprovação da regularidade da cobrança
:

A empresa não apresentou comprovação válida de que houve inspeção acompanhada pelo consumidor ou que ele tenha recebido o TOI.

A lavratura unilateral do TOI, sem assinatura ou comprovação de recebimento, é inválida para fundamentar cobrança de consumo irregular.

Vulnerabilidade do consumidor
:

O apelante, como pessoa física, é hipossuficiente técnica e juridicamente em relação à concessionária.

A conduta da empresa afronta os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual e transparência nas relações de consumo.

Precedentes jurisprudenciais
:

A apelação cita julgados que reconhecem a nulidade do TOI unilateral e das cobranças a ele associadas, por afronta aos direitos do consumidor e ausência de presunção de legitimidade.

PEDIDOS

O apelante requer:

Conhecimento e provimento do recurso de apelação
;

Reforma da sentença de 1º grau
, para que:

Seja
reconhecida a inexistência do débito
impugnado;

Seja a apelada
condenada ao pagamento de indenização por danos morais
;

Condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 20% sobre o valor da condenação;

Manutenção dos benefícios da justiça gratuita
concedidos ao apelante.

Contrarrazões no ID 25492237.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente demanda versa sobre
cobrança considerada indevida
por parte da concessionária de energia elétrica, baseada em consumo supostamente elevado. O autor questiona a legitimidade das faturas dos meses de
julho, agosto e setembro de 2014
, que apresentaram aumento expressivo, totalizando valores entre R$ 370,00 e R$ 445,76. A empresa sustenta que
não houve erro no medidor
, conforme vistoria realizada em
16/01/2015 (OS nº 20153487810610)
.

A controvérsia recursal consiste em
avaliar a legalidade da cobrança feita com base em vistoria unilateral da concessionária
, sem o acompanhamento do consumidor ou registro de prova técnica imparcial, e em verificar se houve
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
, bem como a existência de
dano moral indenizável
.

Adianto que a r. sentença merece ser reformada. Explico.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

Considerando a já destacada aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda e a flagrante hipossuficiência técnica do apelado, agiu corretamente o Juízo a quo ao inverter o ônus da prova em favor do apelante, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Portanto, cabia a demandada comprovar não só a ocorrência de faturamento a menor em razão de desvio de consumo, como a regularidade do procedimento adotado, o que não o fez.

A demanda se baseia na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica cuja alegação da empresa prestadora de serviço público é que, em cumprimento as disposições legais na prestação dos serviços, as faturas contestadas pelo autor são legítimas.

Segundo a empresa, uma análise posterior à reclamação do cliente, que gerou a Ordem de Serviço (OS) de nº 20153487810610, realizada em 16/01/2015, NÃO identificou irregularidade na medição de consumo de energia elétrica.

Assevera que, diferente do que alega o autor, não houve erro de faturamento. A empresa defende que o consumo elevado foi real e corretamente registrado pelo medidor, GERANDO AS FATURAS DE julho, agosto e setembro de 2014, NOS VALORES DE R$383,34(571kWh),R$383,34(571
kWh
),R$370,00 (548 kWh), respectivamente.

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E A RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010

A Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que regulamenta os direitos e deveres das distribuidoras de energia e dos consumidores, assim dispõe:

Art. 129
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada violação do medidor;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo;
V – implementar, quando julgar necessário, medição fiscalizadora e recursos visuais, tais como fotografias.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica.

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor, a distribuidora deve acondicioná-lo em invólucro específico, lacrá-lo no ato da retirada e entregar comprovante ao consumidor.

§7º A distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

Este Egrégio Tribunal, no julgamento do
IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000
, fixou as seguintes teses obrigatórias:

a)
A formalização do TOI será realizada na presença do consumidor ou seu representante legal, ou qualquer pessoa ocupante do imóvel, devidamente identificada;

b)
A cobrança decorrente do consumo não registrado exige prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;

c)
A prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo compete à concessionária.

No presente caso,
não há prova de que a inspeção no medidor (OS nº 20153487810610) tenha sido acompanhada por qualquer morador, tampouco há documento comprovando o envio de laudo técnico, entrega de TOI, ou notificação para perícia
, contrariando frontalmente as normas da ANEEL.

A inspeção realizada pela ré foi
unilateral
, sem participação do consumidor, infringindo os princípios constitucionais do
devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF)
.

Constituição Federal – Art. 5º, LV:

“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Sem a observância desses princípios,
não há validade no processo administrativo instaurado para justificar a cobrança das faturas contestadas
, ainda que o aumento de consumo seja real, conforme declarado pela própria concessionária.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que procedimentos unilaterais de constatação de consumo, sem observância às formalidades legais e garantias do consumidor, são nulos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO . PRINTS DE TELAS DE SISTEMA INTERNO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSPEÇÃO NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. UNILATERAL . DANO MORAL PRESUMIDO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no julgamento de controvérsias envolvendo relação jurídica de natureza consumerista. 2. A simples apresentação de prints de tela do sistema interno da operadora de telefonia, produzidas de forma unilateral, não possui o condão de comprovar a existência de relação contratual entre as partes e o débito. 3 . Quanto ao dano moral resta comprovado uma vez que houve interrupção no consumo de energia e inscrição do nome de consumidor em órgão de restrição de crédito. Além disso, não há provas de demonstração dos transtornos efetivamente sofridos em razão da cobrança indevida. Logo, a situação versada não extrapola a esfera do mero dissabor, impassível de reprimenda pecuniária. 4 . A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e a finalidade pedagógica/punitiva. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5420370-15.2022 .8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator.: Des(a). Algomiro Carvalho Neto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA . INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSUMO REAL ELEVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos. A sentença declarou nula fatura de energia elétrica no valor de R$ 3.501,14, determinou seu refaturamento pela média de consumo da unidade e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios . Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança de fatura de energia elétrica em valor elevado e sua adequação ao consumo da unidade consumidora; e (ii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável. A distribuidora de energia não comprova irregularidade capaz de justificar os valores cobrados, sendo certo que o consumo elevado, não compatível com a realidade econômica e estrutural do imóvel, não encontra suporte no conjunto probatório. Configura-se, assim, cobrança indevida (art. 373, II, CPC) . A ausência de vistoria completa na unidade consumidora, incluindo a análise de equipamentos e da instalação elétrica, evidencia a desídia da apelante, que optou pelo julgamento antecipado sem produção de prova técnica. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, pois não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica nem inscrição em cadastros restritivos de crédito. A caracterização do dano moral exige prova de ofensa concreta a direitos da personalidade, conforme precedentes jurisprudenciais. Reconhece-se a sucumbência recíproca diante do parcial provimento do recurso, com redistribuição proporcional das custas processuais e fixação de honorários advocatícios conforme o proveito econômico obtido pelas partes (art . 85, § 2º, CPC). Recurso parcialmente provido. A cobrança de valores de consumo de energia elétrica que se revelem incompatíveis com a realidade do imóvel e não comprovados por prova técnica configura cobrança indevida. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, desacompanhada de circunstâncias que configurem lesão grave a direitos da personalidade, não enseja reparação por danos morais . Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível nº 0802384-25.2018.8.12 .0045, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 28 .10.2020. TJMS, Apelação Cível nº 0800517-93.2019 .8.12.0034, Rel. Juiz Lúcio R . da Silveira, j. 16.04.2021 . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.. Campo Grande, 12 de dezembro de 2024 Juíza Cíntia Xavier Letteriello Relator (a)

(TJ-MS - Apelação Cível: 08015454120238120007 Cassilândia, Relator.: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 12/12/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2024)

DO DANO MORAL

Nos termos do art. 186 do Código Civil:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

O corte indevido de energia elétrica — serviço essencial —
excede o mero aborrecimento
, atingindo o mínimo existencial do consumidor e
afetando sua dignidade
, o que justifica o reconhecimento de
dano moral presumido
.

A jurisprudência pátria consagra essa diretriz:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S .A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre . 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado ." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). 5 . No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.

(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

"Indenização por danos morais de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional."
(TJ-PA - AC: 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães)

Diante do exposto, resta evidente que a conduta da concessionária, ao realizar cobrança baseada em procedimento unilateral, sem assegurar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, seguida ainda da indevida interrupção no fornecimento do serviço essencial, extrapola os limites do mero aborrecimento, violando sua dignidade e tranquilidade. Considerando a
hipossuficiência do consumidor
, o impacto direto da conduta sobre sua vida cotidiana e a
necessidade de dar à indenização um caráter pedagógico e punitivo
, a fixação do valor do dano moral em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se justa e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da repressão eficaz a práticas abusivas por parte de fornecedores de serviços essenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença de 1º grau e:

Reconhecer a inexistência dos débitos contestados
pela Apelante junto à concessionária de energia elétrica, declarando indevidas as cobranças objeto da presente lide;

Condenar a concessionária demandada ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente conforme o art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Inverter o ônus da sucumbência
, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025